Tribunal: TJPA
Processo: 0801573-43.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801573-43.2024.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801573-43.2024.8.14.0031
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MOJU
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE CERATOCONE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Moju a viabilização do tratamento de ceratocone da paciente Keila Ediane do Nascimento Silva, cabendo ao Estado o custeio integral e ao Município o apoio logístico, inclusive transporte, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Moju pode ser responsabilizado solidariamente pela efetivação do direito à saúde, diante da alegada limitação orçamentária e da ausência de competência técnica para o tratamento; e (ii) estabelecer se a sentença extrapolou os limites da competência municipal ao impor obrigações de apoio logístico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental de eficácia imediata, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988).

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), competindo ao magistrado apenas direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

A repartição administrativa de atribuições no SUS não exclui a responsabilidade municipal, sendo legítima a determinação judicial de cooperação logística por parte do Município, compatível com sua função federativa.

A alegação de ausência de resistência administrativa não se sustenta, pois a provocação judicial demonstra a insuficiência do atendimento prestado e justifica a atuação jurisdicional.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado sem comprovação efetiva de impossibilidade material e orçamentária, sob pena de violação ao mínimo existencial e ao dever constitucional de efetivação dos direitos fundamentais.

A sentença observou a descentralização e a hierarquização do SUS, impondo ao Estado o custeio do tratamento e ao Município a colaboração necessária, sem extrapolar suas competências constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico necessário, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, quando não comprovada a impossibilidade material absoluta de cumprimento.

É legítima a imposição judicial de obrigação de apoio logístico ao Município, como medida de cooperação administrativa no âmbito da prestação solidária de serviços de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, arts. 537 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STJ, RMS nº 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004; STJ, REsp nº 1.068.731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 08.03.2012.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que a paciente KEILA EDIANE DO NASCIMENTO SILVA, residente no Município de Moju, foi diagnosticada com ceratocone grau III no olho direito e grau II no olho esquerdo, patologia esta que compromete gravemente sua acuidade visual.

Aduziu que, diante da urgência do quadro clínico e da necessidade de intervenção cirúrgica para evitar a progressiva perda da visão, impunha-se o imediato fornecimento do tratamento, na rede pública ou, se inexistente, na rede privada, arcando os réus com os custos respectivos, inclusive transporte, se necessário.

Requereu, por conseguinte, a concessão de tutela de urgência para compelir os réus — Estado do Pará e Município de Moju — à realização do tratamento, além da confirmação definitiva da obrigação ao final da demanda.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Ante todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido, tornando definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID. 126167895) para que os réus, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MOJU, providenciem o tratamento para ceratocone grau III em olho direito e grau II em olho esquerdo necessário à paciente Keila Ediane do Nascimento Silva. Direciono o cumprimento da obrigação da seguinte forma: 1. O Estado do Pará ficará responsável pelo imediato acesso ao tratamento médico necessário à paciente, seja na rede pública ou, caso não disponível, na rede privada, arcando com todos os custos, incluindo transporte especializado, se necessário, devendo apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, o cronograma detalhado do tratamento e a comprovação de sua realização. 2. O Município de Moju ficará responsável por prestar apoio logístico, caso necessário, incluindo o transporte da paciente para a realização do tratamento, devendo apresentar, no mesmo prazo de 10 (dez)

dias, relatório detalhado sobre as providências adotadas em relação ao caso. Para a hipótese de descumprimento ou retardo, comino multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo de majoração, sequestro de verbas e apuração do crime de desobediência.”

Inconformado com a sentença, o Município de Moju interpôs Recurso de Apelação, sustentando, a ausência de resistência administrativa, destacando que não houve negativa de atendimento à paciente e que foram tomadas todas as medidas cabíveis para viabilizar o tratamento, inclusive com encaminhamento à rede estadual de saúde. Sustentou que a rede municipal não dispõe de estrutura técnica para a realização de tratamento de alta complexidade, sendo esta atribuição do Estado, consoante a organização do SUS.

Argumentou, ainda, sobre a limitação orçamentária do ente municipal e a impossibilidade material de atender a todas as demandas judiciais, ressaltando que a atuação judicial sobrecarrega os municípios e interfere nos planejamentos administrativos e orçamentários previamente definidos. Defendeu a aplicação do princípio da reserva do possível e a observância da repartição de competências entre os entes federativos.

Aduziu, igualmente, que a sentença lhe atribuiu obrigações excessivas, que não guarda proporcionalidade com as competências constitucionais e legais do Município. Requereu, assim, o provimento da apelação para julgar improcedente a ação em relação ao Município de Moju.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença. Defendeu que o direito à saúde possui status de direito fundamental de eficácia imediata, não podendo ser restringido por argumentos de ordem orçamentária ou administrativa. Rechaçou a tese de ausência de resistência administrativa, argumentando que a necessidade de intervenção judicial é, por si só, indicativa da omissão do ente municipal. Sustentou, também, a responsabilidade solidária dos entes federativos e a legitimidade da atuação do Judiciário para garantir o acesso aos serviços de saúde (id. 29069381).

Por fim, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica em segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões apresentadas (id. 29251567)

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
procedente
a pretensão deduzida pelo Ministério Público do Estado do Pará, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Moju o custeio e a viabilização do tratamento médico da paciente Keila Ediane do Nascimento Silva, diagnosticada com ceratocone em grau III no olho direito e grau II no olho esquerdo, impondo-se ao Estado a responsabilidade pela execução do tratamento e ao Município a obrigação de fornecer suporte logístico, inclusive transporte, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme disposto no art. 537 do CPC.

Inicialmente, ressalta-se que
a saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). – grifo nosso.

Nesse sentido, a repartição administrativa de competências no SUS não exclui a responsabilidade municipal perante o jurisdicionado. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4
. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215). – Grifo nosso.

No presente caso, a sentença impôs ao Estado do Pará a obrigação de assegurar o tratamento médico necessário, e ao Município de Moju apenas o apoio logístico à paciente, observando os parâmetros de descentralização e hierarquização do SUS. Não há, portanto, que se falar em indevida ampliação das atribuições do ente municipal, sobretudo quando não foi atribuída a ele a prestação direta do serviço médico especializado, mas sim a cooperação administrativa mínima, compatível com sua atuação como ente federado integrante do sistema público de saúde.

A tese recursal de ausência de resistência administrativa não prospera. A necessidade de provocação judicial para assegurar o atendimento, aliada à ausência de comprovação de efetiva realização do tratamento pela via administrativa, configura omissão apta a justificar a atuação jurisdicional e a consequente responsabilização solidária. A alegação de que o Município encaminhou a paciente à rede estadual, por si só, não elide o dever de cooperação na concretização do direito fundamental à saúde.

O argumento referente à reserva do possível tampouco merece acolhida, pois, a Administração Pública não comprovou, de maneira cabal, que enfrenta impossibilidade real e absoluta de cumprir a obrigação imposta. A ausência de demonstração detalhada e contemporânea do alegado comprometimento orçamentário e operacional inviabiliza a invocação legítima do princípio da reserva do possível.

Para corroborar com o exposto:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE . CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL . MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2 . O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido . 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5 .
A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.
6 . "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185 .474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010) . 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012). – Grifei.

Verifica-se portanto que a sentença está em plena conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025